Tribunal: TJDFT
Processo: 0725793-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725793-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ANDRE LUIS SOUSA SILVA APELADO: ANDRE LUIS SOUSA SILVA, ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Na petição de ID 17502774, o réu/apelante manifesta seu interesse no julgamento presencial, para fins de sustentação oral. Requer a retirada do processo da 26a sessão virtual, com data de abertura prevista para o dia 29/07/2020. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido para que o presente processo seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator